Tribunal: TJSP
Processo: 1006766-93.2016.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Insurgência contra sentença que determinou a realização de consultas e procedimentos cirúrgicos.
Preliminares afastadas. Legitimidade passiva ad causam do Município. Dever do Poder Público que vincula, solidariamente, os três níveis em que este se articula politicamente, independentemente da distribuição orçamentária.

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Insurgência contra sentença que determinou a realização de consultas e procedimentos cirúrgicos.
Preliminares afastadas. Legitimidade passiva ad causam do Município. Dever do Poder Público que vincula, solidariamente, os três níveis em que este se articula politicamente, independentemente da distribuição orçamentária. Vício de representação não suscitado no momento em que se fazia oportuno. Apelante que não informa qual o prejuízo terá sofrido. Autor assistido pela Defensoria Pública.
Mérito. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Prova de hipossuficiência. Comprovação da necessidade. Nítido caráter emergencial da pretensão. Dever do Estado em patrocinar as condições indispensáveis para o pleno exercício do acesso à saúde.
Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006766-93.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados BENEDITO
FONSECA (POR CURADOR) e MARIA IZAURA GONÇALVES FONSECA
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares
e negaram provimento aos recursos voluntário e oficial. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006766-93.2016.8.26.0292 -Voto no 12761
2
Voto no 12.761
Apelação no 1006766-93.2016.8.26.0292 - JACAREÍ
Apelante: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Apelado: BENEDITO FONSECA
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Rosangela de Cassia Pires Monteiro
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Insurgência
contra sentença que determinou a realização de consultas e
procedimentos cirúrgicos.
Preliminares afastadas. Legitimidade passiva ad causam do
Município.
Dever
do
Poder
Público
que
vincula,
solidariamente, os três níveis em que este se articula
politicamente,
independentemente
da
distribuição
orçamentária. Vício de representação não suscitado no
momento em que se fazia oportuno. Apelante que não
informa qual o prejuízo terá sofrido. Autor assistido pela
Defensoria Pública.
Mérito. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional
efetivamente
demonstrada.
Prova
de
hipossuficiência.
Comprovação da necessidade. Nítido caráter emergencial da
pretensão. Dever do Estado em patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício do acesso à saúde.
Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Jacareí em
face da R. Sentença de fls. 269/273 que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Benedito Fonseca e condenou a ele e ao Estado de São Paulo a providenciar
ao autor consulta com médico especialista em oftalmologia, bem como todo o tratamento
necessário à sua recuperação.
A Municipalidade argui, em preliminar, vício de representação, pois a
parte é portadora de deficiência transitória, não se aplicando ao caso a Lei no 13.146, de 06
de julho de 2015; bem como a ilegitimidade de figurar como parte, uma vez que sua
responsabilidade se esgotaria na atenção básica à saúde e que, na repartição de
competências do SUS, a obrigação custosa e de alta complexidade caberia ao Estado. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006766-93.2016.8.26.0292 -Voto no 12761
3
mérito, sustenta a falta de interesse, porquanto o requerente já obtivera atendimento na rede
pública antes do ajuizamento da ação; afirma que qualquer imposição fora daquelas
definidas ocasiona desequilíbrio financeiro; menciona a ausência de autonomia no sistema
de gerenciamento do SUS; aponta para o conteúdo programático e não autoaplicável do
disposto no art. 196 da Constituição Federal; e aduz violação ao princípio da separação dos
poderes, com a indevida intromissão do Poder Judiciário, alterando as prioridades
estabelecidas pelo Executivo e ferindo, identicamente, a isonomia, alocando serviços de
forma particularizada em detrimento da coletividade (fls. 279/284).
Constou da r. sentença, finalmente, a determinação de remessa dos autos
a esta Corte, para reexame necessário.
Contrarrazões às fls. 293/298.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
De início, rejeita-se a preliminar arguida quanto à representação
processual do autor.
No momento em que se fazia oportuno nada foi suscitado e não foi
sequer questionado (fls. 66/69), permitindo a preclusão da questão; além disso, o apelante
não informa qual o prejuízo por ele sofrido ausentes, portanto, comprovação de prejuízo e
arguição oportuna.
Vale lembrar, também, que o autor é assistido pela Defensoria Pública,
cujas atribuições institucionais são suficientes para suprir eventual vício na representação,
não sendo demasiado acrescentar que o acolhimento da tese defendida pelo apelante, no
sentido de se decretar a nulidade destes autos, não trará benefício algum ao processo, mas
apenas à própria recorrente, retardando ainda mais a prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006766-93.2016.8.26.0292 -Voto no 12761
4
Tampouco pode a Municipalidade arguir ilegitimidade.
Os amplos termos do art. 196 da Constituição Federal, inicialmente, não
permitem que ela se esquive de fornecer ao postulante o tratamento adequado a seu caso,
eis que, dotados da força de norma constitucional, vinculam todas as esferas do Estado,
solidariamente, à efetivação do valor da saúde pública.
Perante esse dispositivo constitucional e perante as necessidades da
impetrante, a repartição de custos interna ao Sistema Único de Saúde não adquire relevo. A
Lei no 8.080/90 já estabelece, em seu Título V, os meios de financiamento desse sistema; e
compete aos órgãos que o compõem procurar, em vias próprias, eventual ressarcimento a
que se julguem uns frente a outros habilitados sem que qualquer deles possa se dizer
parte ilegítima em feito no qual se cobra ação a que todos estão vinculados.
Descabidas tais teses, vale notar que a notícia de que o autor iniciara
atendimento na rede municipal não significa que ele tenha ocorrido de maneira adequada às
necessidades do requerente, sendo lícito deduzir da narrativa fática dos autos que o
requerente não logrou a atenção esperada no serviço público de saúde, tanto que a pleiteia,
agora, em juízo, via, por sinal, mais cara e demorada.
No mérito, tem-se que o apelante desconsidera o manifesto perigo da
demora, considerando a possibilidade de agravamento da saúde da parte autora sem a
realização imediata dos procedimentos determinados e a probabilidade de danos com a
manutenção dessa situação por longo período.
No caso, o reclamante, sexagenário (fls. 18) e diabético, padece de
moléstia degenerativa, com perda acentuada da acuidade visual e fez prova da necessidade
da consulta médica e do subsequente tratamento oftalmológico (fls. 24/27), que demanda
solução dentro de prazo razoável para a requerente, especialmente em respeito à Lei
Federal n° 10.741/2003 (Estatuto de Idoso), garantidora da absoluta prioridade à atenção
integral à saúde do idoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006766-93.2016.8.26.0292 -Voto no 12761
5
Demais disso, não se está a invadir seara do Administrador, tampouco, ao
se determinar que este ajuste seu proceder aos ditames da Constituição consoante
reiterado posicionamento desta Colenda Câmara:

“E não colhe a alegação de que o acolhimento do pedido viola o
princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2o da
Constituição Federal. Ora, o reconhecimento de tal responsabilidade
não importa em transformar o Poder Judiciário em cogestor dos
recursos destinados à saúde pública, visto que o acolhimento da
pretensão ora deduzida apenas torna efetivo o direito de integral
assistência à saúde, não se confundindo essa atribuição específica do
Judiciário com o poder-dever da Administração de gerir as verbas ou
recursos de determinada área ou, ainda, de estabelecer suas prioridades
de atuação.”
(Ap. no 0001487-06.2012.8.26.0383, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. 19.06.2013)
Cabe considerar, por fim, que a especificidade do tratamento ou seu custo
jamais serão argumentos para reduzir o direito à saúde a promessa constitucional
inconsequente, como assinalou o Eminente Ministro Celso de Mello no julgamento do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 393175/RS:
"O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política
que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006766-93.2016.8.26.0292 -Voto no 12761
6
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto.
Ante o manejo de apelo voluntário e o respectivo insucesso, cabe majorar
em uma décima parte a verba honorária fixada em sentença, em atenção ao disposto no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Consideram-se prequestionados, para fins de possibilitar a interposição
de recurso especial e de recurso extraordinário todos os dispositivos de lei federal e as
normas da Constituição Federal mencionadas pelas partes.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento aos
recursos voluntário e oficial.
BANDEIRA LINS
Relator